Tribunal: TJDFT
Processo: 0000633-02.2015.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Vistos etc. O apelante, em suas razões de apelo, alega a ocorrência de irregularidades no procedimento adotado, eis que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito à época em que os autos ficaram suspensos. Afirma que a intimação pessoal é fator imprescindível para o início da contagem do prazo prescricional. Todavia, ao que parece, tais argumentos não foram apresentados perante à instancia de origem, mas apenas neste momento processual, o que, em tese, torna impossível, nesta instância, a sua apreciação, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, em respeito ao disposto no art. 10, do Código de Processo Civil, abro vista ao apelante para que, caso queira, se manifeste a respeito da possível nulidade. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora